Tribunal: TJES
Processo: 5001226-19.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bloqueio / Desbloqueio de Valores
Data de julgamento: 2025-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001226-19.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ALOYSIO AUGUSTO SIMONASSI

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. PENHORA SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGADA OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão da Terceira Câmara Cível que, à unanimidade, conheceu do agravo de instrumento interposto pelo embargante e deu-lhe parcial provimento para reduzir o percentual de penhora incidente sobre seu benefício previdenciário de 20% para 10%.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar adequadamente os gastos fixos mensais do embargante, conforme alegado, à luz da exceção à impenhorabilidade prevista no § 2º do art. 833 do CPC/2015.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O acórdão recorrido aprecia expressamente os elementos fáticos e jurídicos relacionados à subsistência do embargante, incluindo os percentuais de penhora e os valores líquidos remanescentes, de modo a evidenciar a inexistência de omissão.

4.
O relator fundamenta a decisão na jurisprudência do STJ, que admite a mitigação da impenhorabilidade de verbas de natureza alimentar, desde que preservado o mínimo existencial, com base na proporcionalidade e razoabilidade.

5.
O voto embargado reconhece a existência de outra penhora trabalhista (30%) e pondera os efeitos cumulativos sobre a renda do embargante, fixando a penhora em 10%, o que demonstra o enfrentamento da matéria sob o enfoque da dignidade do devedor.

6.
A oposição dos embargos com a finalidade de rediscutir o mérito da decisão colegiada configura utilização inadequada da via aclaratória, conforme reiterada jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do acórdão, sendo incabíveis na ausência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

2. A decisão que reduz a penhora sobre proventos previdenciários considera válida a mitigação da impenhorabilidade quando observados o mínimo existencial e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

3. Não há omissão quando a decisão embargada analisa, ainda que implicitamente, os fundamentos essenciais ao deslinde da controvérsia.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 833, IV e § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp 1.582.475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, DJe 16.10.2018; STJ, AgInt no AREsp 1.537.427/MS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 03.03.2020; STJ, AgInt no REsp 2.067.117/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 15.12.2023; STJ, EDcl no MS 21.766/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, DJe 30.08.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração no agravo de instrumento oposto por
ALOYSIO AUGUSTO SIMONASSI

contra o v. acórdão do evento 9138817, proferido pela colenda Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade, conheceu do agravo de instrumento interposto pelo embargante, e, no mérito, deu-lhe parcial provimento para minorar o percentual de bloqueio determinado pelo douto juízo
a quo
de 20% (vinte por cento) para 10% (dez por cento) do benefício previdenciário do recorrente.

Em suas razões recursais, acostadas no evento 9420102, o embargante assevera que o v. acórdão estaria infirmado pelo vício da omissão, pois “
não levou em consideração os gastos fixos apresentado
s
no recurso do Agravo de Instrumento, ou seja, após o desconto determinado pela Justiça do Trabalho e considerando os gastos mensais fixos do Embargante, lhe resta ao fim do mês a quantia pouco maior que R$ 519,00 (quinhentos e dezenove reais)
”.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado
1
.

A doutrina
2
pátria ensina que a omissão é o defeito mais relevante dentre aqueles que ensejam embargos declaratórios, sendo uma decisão omissa quando questões de fato e de direito, relevantes para o julgamento e suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, não tenham sido apreciadas pelo magistrado.

No caso em apreço, contudo, pelo teor das razões recursais, depreende-se que o embargante almeja apenas rediscutir a conclusão do acórdão objurgado, o que é inviável pela via dos aclaratórios.

Nota-se que o então relator, Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira, não se descurou de observar que sobre os proventos de aposentadoria do recorrente já incide uma penhora de cunho trabalhista e que ele ainda necessita manter o mínimo para a sua subsistência digna.

Contudo, como salientado pelo relator, isto deve se harmonizar também com o princípio da máxima efetividade possível do procedimento executório, de modo que entendeu razoável a minoração do percentual de penhora sobre os proventos do embargante.

Transcrevo os seguintes trechos que denotam a inexistência de omissão:

[...]

O agravante alegou que há duas penhoras que afetam sua renda, sendo uma decorrente de ação trabalhista (de 30%) e outra, superveniente, deferida na respeitável decisão recorrida (de 20%) para garantida de pagamento de título executivo judicial cuja obrigação não é de natureza alimentar, e que juntas tais contrições representam um abate no benefício de aposentadoria dele no equivalente a 43% (quarenta e três por cento), causando prejuízos à manutenção da sobrevivência dele, que terá a receita R$ 6.495,86 (seis mil quatrocentos e noventa e cinco reais e oitenta e seis centavos) reduzida para R$ 3.424,00 (três mil quatrocentos e cinte e quatro reais)”.

Essas situações fáticas estão aprioristicamente demonstradas nos id. 7198854 (fl. 09), 7198852 (fl. 01-3) id. 7198850 (fl. 01-2) e 7198851 (fl. 01) sendo crível que as duas constrições diretamente no benefício previdenciário do agravante revelam expressiva perda remuneratória a ponto de implicar em prejuízo à subsistência dele e de seus dependentes, porquanto haverá o comprometimento da aposentadoria em valor equivalente a 43% (quarenta e três por cento) do valor total que era originalmente recebido.

A dívida exequenda não possui natureza alimentar sendo que a penhora do salário (ou proventos) do devedor consiste em excepcionalidade, tanto assim que o colendo Superior Tribunal de Justiça afetou essa matéria no Tema 1.230, no qual será definido o “Alcance da exceção prevista no § 2º do art. 833 do CPC, em relação à regra da impenhorabilidade da verba de natureza salarial tratada no inciso IV do mesmo dispositivo, para efeito de pagamento de dívidas não alimentares, inclusive quando a renda do devedor for inferior a cinquenta (50) salários mínimos”.

Sobre esse julgamento qualificado, a colenda Corte Superior apenas determinou a “suspensão dos recursos especiais ou agravos em recursos especiais em segunda instância” (REsp. 1894973/PR e REsp 2071335/GO), ou seja, referido comando só abarca recursos excepcionais, por isso não implica na suspensão do julgamento do presente agravo de instrumento.

Dito isso, lembro que a orientação da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “‘A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua ‘família’ (EREsp n. 1.582.475/MG, Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 3/10/2018, REPDJe 19/3/2019, DJe 16/10/2018)” (AgInt nos EDcl no AREsp 1752642/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, data do julgamento: 03-05-2021, data da publicação/fonte: DJe 06-05-2021).

Ademais, aquela colenda Corte também já asseverou que “‘A jurisprudência do STJ caminha no sentido de que é possível, em situações excepcionais, a mitigação da impenhorabilidade dos salários para a satisfação de crédito não alimentar, desde que observada a Teoria do Mínimo Existencial, sem prejuízo direto à subsistência do devedor ou de sua família, devendo o Magistrado levar em consideração as peculiaridades do caso e se pautar nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.’ (AgInt no AREsp 1.537.427/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/2/2020, DJe 3/3/2020)” (AgInt no REsp 1864197/DF, Relª. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, data do julgamento: 21-09-2020, data da publicação/fonte: DJe 24-09-2020).

A ponderação levada a efeito no caso dos autos, mormente sobre a primazia da satisfação do crédito e a preservação da subsistência do devedor e de sua família, levam-me ao convencimento de que se deve minorar o percentual de bloqueio determinado pelo douto juízo a quo de 20% (vinte por cento) para 10% (dez por cento) do benefício previdenciário do recorrente, tal como me expressei quando da concessão da tutela de urgência (id. 7259512 – fl. 05).

Dessa maneira, parecem-me preservados os dois entendimentos da colenda Corte Superior, no sentido de que “ao interpretar as normas que regem a execução, deve-se extrair a maior efetividade possível ao procedimento executório” (REsp 1851436/PR, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, data do julgamento: 09-02-2021, data da publicação/fonte DJe 11-02-2021), e que a impenhorabilidade dos vencimentos “poderá ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (AgInt no REsp n. 2.067.117/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, data da publicação/fonte DJe 15-12-2023).

No mesmo sentido: STJ - AgInt no REsp n. 2.098.999/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, data do julgamento 03-06-2024, data da publicação/fonte DJe 06-06-2024.

Posto isso, dou parcial provimento ao recurso para minorar o percentual de bloqueio determinado pelo douto juízo a quo de 20% (vinte por cento) para 10% (dez por cento) do benefício previdenciário do recorrente.

[...]

Dessa forma, é nítido que o recorrente, na realidade, se insurge contra o resultado do julgamento por via imprópria, já que tenta rediscutir os fundamentos do
decisum
deste órgão colegiado.

Segundo a jurisprudência pátria, a conclusão do
d
ecisum
em sentido diverso do defendido pelo embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE MERA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÃO EXAMINADA À LUZ DA ORIENTAÇÃO CONSOLIDADA NO STJ E DA EXAUSTIVA ANÁLISE DOS AUTOS. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Não há que se cogitar de nulidade do julgado, na medida em que o adiamento do julgamento traz como consequência sua inclusão em pauta na primeira sessão subsequente, sem que seja necessária nova intimação das partes, nova inclusão em pauta ou outra providência. 2. No caso de inexistente ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão, é impossível acolher embargos declaratórios manejados com a clara pretensão de obter rejulgamento com efeitos infringentes, especialmente se o acórdão combatido se lastreou na orientação atual desta Corte quanto ao tema, e na exaustiva análise dos autos, trazendo fundamentos suficientes à solução da matéria. 3.
O fato de o decisum concluir em sentido diverso do defendido pela ora embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento.
Precedentes. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl no MS 21.766/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/08/2017, DJe 30/08/2017)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

1
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

2
ALVIM, Arruda; DE ASSIS, Araken; ALVIM, Eduardo Arruda.
Comentários ao código de processo civil
– 3.ed. Rev., ampl. e atual. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 1064.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto lançado pela douta relatoria.